Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Tentativa de furto qualificado. Concurso de pessoas.
Provado - em especial, pela confissão dos réus - que a tentativa de furto em estabelecimento comercial foi cometida por dois agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, não se afasta a qualificadora do concurso de pessoas. Apelação não provida.